Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016256-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARA RUBIA SILVA CASTRILLON GARCIA - CPF: 361.966.651-20 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que afastou a repetição de valores recebidos por servidora inativa a título de proventos e pensão acima do teto constitucional, reconhecendo a boa-fé objetiva da beneficiária e a complexidade jurídica da matéria. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema n.° 979, do STJ, contradição interna e obscuridade na fundamentação adotada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à integral aplicação do Tema n.° 979, do STJ; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade entre os fundamentos e a conclusão adotada no julgado embargado; e (iii) determinar se os embargos de declaração são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relevantes ao julgamento da causa, inexistindo omissão quanto à análise do precedente vinculante, pois a decisão expressamente menciona o Tema n.° 979, do STJ, distingue sua aplicação ao caso concreto e fundamenta, de forma adequada, a razão pela qual entendeu pela existência de boa-fé objetiva da servidora, diante da complexidade jurídica da situação fática e na impossibilidade de percepção do erro pela beneficiária.

5. A presunção de boa-fé e ausência de prova de ato doloso da servidora constitui reforço argumentativo, não se confundindo com análise abstrata da matéria, pois a decisão não parte de premissa genérica, mas examina o contexto fático específico do caso, inclusive considerando a instabilidade jurisprudencial sobre o tema e a ausência de elementos que evidenciassem a má-fé.

6. A alegação de inversão do ônus da prova não procede, pois a distribuição do encargo probatório observou a regra do art. 373, II, do CPC, sem imposição indevida de prova à Administração.

7. Inexistem proposições inconciliáveis entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, afastando-se, assim, a alegada contradição, uma vez que a decisão é lógica, coerente e juridicamente fundamentada.

8. O que se verifica é inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

9. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão, sendo suficiente o exame efetivo da matéria para sua configuração implícita, conforme jurisprudência consolidada.

10. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão que analisa, com base no caso concreto, a boa-fé objetiva da parte beneficiária à luz do Tema 979, do STJ, não é omissa nem contraditória, ainda que afaste a repetição dos valores. 2.

O reconhecimento da impossibilidade de percepção do erro e da ausência de má-fé pode decorrer da análise do conjunto probatório e da complexidade jurídica do tema, sem que isso importe em afronta ao precedente vinculante. 3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a conclusão do colegiado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, inciso II; 494, incisos I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1o, inciso IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, inciso I, alínea “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.524/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.10.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1016256-89.2023.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 335094894):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE PROVENTOS E PENSÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência contra sentença que afastou a devolução de valores recebidos pela servidora inativa acima do teto constitucional, por erro administrativo, no período anterior à notificação formal ocorrida em 10.03.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é exigível a restituição de valores pagos a maior por erro administrativo na cumulação de proventos e pensão por morte, quando ausente comprovação de má-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 979 do STJ admite a repetição de valores pagos indevidamente por erro administrativo, ressalvando a hipótese de boa-fé objetiva, presumida em favor do administrado, cuja elisão depende de prova robusta em sentido contrário.

4. A análise probatória confirma que os pagamentos foram realizados exclusivamente pela Administração, sem intervenção, ocultação ou má-fé da parte beneficiária.

5. A ocupação anterior de cargo técnico pela servidora não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de boa-fé, especialmente tratando-se de erro na aplicação do teto constitucional, matéria jurídica objeto de constante revisão jurisprudencial.

6. A exigência de controle jurídico pessoal dos atos da Administração por parte do beneficiário contraria os princípios da moralidade administrativa e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de valores pagos indevidamente por erro administrativo exige a comprovação inequívoca de má-fé do beneficiário, não presumida a partir da natureza do cargo outrora ocupado. 2. A complexidade jurídica da matéria e a ausência de mecanismos de controle por parte do administrado impõem o reconhecimento da boa-fé objetiva e afastam a exigibilidade de devolução. 3. Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé não são passíveis de restituição, ante a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade e da segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o, 5o, caput, e 1o, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 2170144/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.03.2023; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023; TJMT, ApC 1001189-58.2019.8.11.0095, Rel.a Des.a Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 17.10.2025”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação integral do Tema n.° 979, do STJ, pois a
ratio decidendi
do referido tema não afasta a possibilidade de restituição com base na presunção abstrata de boa-fé, tampouco admite que a ausência de prova de má-fé seja suficiente para impedir a restituição.

Argumenta, nesse contexto, que o tema em questão é expresso ao condicionar o afastamento da repetição à comprovação concreta de que a parte segurada não tinha condições objetivas de identificar a irregularidade do pagamento.

Pontua, no entanto, que a decisão colegiada não indica quais as provas foram produzidas pela parte autora, ora embargada, capazes de demonstrar que lhe era impossível constatar o pagamento indevido, nem explicita os critérios objetivos utilizados para concluir pela existência de boa-fé qualificada.

Destaca que a conclusão adotada no acórdão inverte o ônus probatório delineado no precedente qualificado, transferindo à Administração o encargo de comprovar a má-fé do beneficiário.

Afiança, outrossim, que o
desicum
incorre em obscuridade ao afirmar que os dados necessários à aferição da legalidade da concessão estariam à disposição dos órgãos competentes, pois tal assertiva não supre a exigência de comprovação de boa-fé

pela parte beneficiária.

Salienta, de outra parte, a existência de contradição interna entre a tese firmada no Tema n.° 979, do STJ, e a fundamentação adotada no acórdão, na medida em que o tema estabelece como regra geral a repetibilidade dos valores, enquanto o
decisum
embargado conclui pelo afastamento da restituição com base em fundamentação que presume a boa-fé de forma abstrata, sem exigir ou examinar a comprovação concreta da impossibilidade de percepção do erro.

Além disso, consigna que há omissão a respeito da correta distribuição do ônus da prova, comprometendo a coerência e completude do julgado.

Por essas razões, requer (ID. 340744896):

“a)
o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos
, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas;

b) que o acórdão se manifeste expressamente sobre a
necessidade de comprovação, pelo beneficiário, da impossibilidade de percepção do pagamento indevido
, conforme exige o Tema 979 do STJ;

c) subsidiariamente, que sejam
explicitados os fundamentos pelos quais o Colegiado entendeu dispensável tal comprovação
, para fins de prequestionamento”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que inexiste vício no acórdão, bem como que o pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos.

Apregoa que o acórdão apreciou a questão de forma fundamentada e expressa à luz da boa-fé objetiva e das peculiaridades do caso concreto, atendendo à tese firmada no âmbito dos recursos repetitivos.

Justifica, ademais, que não há incompatibilidade entre as premissas jurídicas adotadas e a conclusão do acórdão, uma vez que não foi afastada a repetição de forma automática ou abstrata, tampouco esvaziado o conteúdo normativo do precedente repetitivo.

Ainda, ressalta inexistir transferência do encargo probatório à administração, porquanto o
decisum
examinou se havia elementos probatórios suficientes nos autos para evidenciar a perceptibilidade do pagamento indevido.

À vista disso, pugna pela rejeição dos embargos, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 341819889).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1016256-89.2023.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do Tema n. 979, do STJ, ao caso concreto.

E, isso porque, como já destacado no acórdão embargado, a Corte Superior definiu que os pagamentos indevidos pela administração são, via de regra repetíveis, com ressalva das hipóteses em que comprovada a boa-fé objetiva, mediante a demonstração de que não era possível constatar o pagamento indevido, hipótese dos autos.

No pressuposto fático, o acórdão não deixa de aplicar tal tema na sua integralidade, tampouco se baseia em premissas contraditórias, na medida em que destaca a boa-fé da parte embargada na percepção dos proventos, por se tratar de erro administrativo na aplicação do teto constitucional à cumulação de proventos e pensão, matéria complexa, inclusive objeto de reiteradas discussões jurisprudenciais e com mudanças relevantes de orientação no Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas n.° 384 e 377.

A presunção da boa-fé do administrado, portanto, constitui reforço argumentativo, notadamente por inexistir comprovação de ato eivado de má-fé, não se tratando de análise abstrata da situação posta.

Ademais, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Nesse ponto, destaca-se que o voto condutor foi coerente, claro e tecnicamente fundamentado, ao concluir pela existência de boa-fé objetiva da beneficiária e por ausência de elementos aptos a demonstrar a existência de má-fé.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

Para mais, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão em relação à distribuição do ônus da prova, porquanto não transfere à administração o encargo probatório, mas o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suposta omissão consiste, na realidade, em mero inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica firmada pelo colegiado, após análise exauriente da matéria.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026